Tribunal: STF
Processo: Rcl 90846
Classe: Rcl
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada por Clebel de Souza Cordeiro em face de ato do Juízo da 20ª Vara Federal da Seção Judiciária de Pernambuco que, ao determinar o prosseguimento de execução penal “a despeito da pendência de Embargos de Declaração (Petição nº 144.126/2024) tempestivamente opostos perante esta Suprema Corte”, teria usurpado a competência deste Supremo Tribunal Federal.
O reclamante sustenta foi condenado a 1 ano, 8 meses e 10 dias de reclusão, pelos crimes previstos no art. 20 da Lei n. 4.947/1966 e no art. 155, caput e § 4º, I, do Código Penal, tendo a pena privativa de liberdade sido substituída por duas penas restritivas de direito. 
Alega que a “defesa esgotou as vias recursais ordinárias, tendo interposto Recurso Especial e Recurso Extraordinário. O REsp foi inadmitido pelo STJ, com trânsito em julgado certificado em 17/09/2024. No âmbito do ARE nº 1.516.114, esta Suprema Corte negou seguimento por decisão monocrática em 25/09/2024 (...). Interposto Agravo Regimental, o Plenário, em sessão virtual de 18/10/2024 a 25/10/2024, negou-lhe provimento por unanimidade (...)”. 
Afirma que a “ata de julgamento do Agravo Regimental foi disponibilizada em 30/10/2024, e o acórdão foi publicado no DJe em 05/11/2024 (...)”, ressaltando que a “defesa opôs Embargos de Declaração em 01/11/2024 — portanto, dentro do prazo regimental de 5 (cinco) dias previsto no art. 338 do RISTF”.
Prossegue alegando que, “sem que os Embargos de Declaração fossem sequer apreciados, esta Suprema Corte certificou o trânsito em julgado em 12/11/2024 e procedeu à baixa definitiva dos autos em 13/11/2024”. Nesse contexto, argumenta que “a execução penal encontra-se, portanto, em pleno curso, com base em trânsito em julgado certificado enquanto pendiam — e ainda pendem — Embargos de Declaração tempestivamente opostos perante esta Suprema Corte”.
Ressalta, por fim, que a defesa “peticionou ao Juízo da 20ª Vara Federal, requerendo a suspensão do processo, a anulação da baixa dos autos e a expedição de ofício ao STF comunicando a pendência dos Embargos de Declaração”. Contudo, o Juízo reclamado indeferiu o pedido defensivo.
Diante do exposto, requer o deferimento de medida liminar “para determinar a imediata suspensão da Execução Penal nº 9000008-82.2025.4.05.8304 e de todos os atos executórios praticados nos autos da Ação Penal nº 0800316-20.2020.4.05.8304, até o julgamento definitivo dos Embargos de Declaração nº 144.126/2024 por esta Suprema Corte”. 
 No mérito, postula o julgamento de procedência da reclamação constitucional, com o reconhecimento da usurpação da competência desta Suprema Corte, a declaração de nulidade “da certificação do trânsito em julgado de 12/11/2024, com a consequente anulação da baixa definitiva (Guia nº 39.441/2024), do despacho de Id 121070242, das GRUs expedidas, e de todos os atos praticados com fundamento no trânsito em julgado nulo, incluindo a autuação da Execução Penal nº 9000008-82.2025.4.05.8304”.
Dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.

É o relatório. Decido.
O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).
A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:
“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I - preservar a competência do tribunal;
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;
§ 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.
§ 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.
§ 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.
§ 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.
§ 5º É inadmissível a reclamação:
I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; 
II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)
§ 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação”.

No caso dos autos, a parte reclamante aponta a existência de omissão no julgamento dos embargos de declaração opostos, em 1º.11.2024, no ARE n. 1.516.114-AgR, cujo trânsito em julgado deu-se em 12.11.2024, com baixa definitiva dos autos ao Tribunal Regional Federal da 5ª Região. 
Ante o exposto, defiro, em parte, o pedido formulado para o fim de solicitar ao Juízo de origem o retorno imediato do ARE nº 1.516.114 ao Supremo Tribunal Federal.  
Publique-se.

Brasília, 18 de maio de 2026.

Ministro Edson Fachin
Presidente
Documento assinado digitalmente